Tribunal: TJPA
Processo: 0001562-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001562-23.2011.8.14.0301
APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO GUAMA LTDA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO GUAMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022, CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Na hipótese, inexiste a omissão apontada, já que, da simples leitura do acórdão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o pacto em análise revela nitidamente um contrato de adesão no qual a operadora do plano de saúde impõe todas as condições ao consumidor. No julgado, ressaltou-se, ainda, que o contrato de adesão coloca o consumidor em posição de extrema vulnerabilidade sendo possível a anulação de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

3.

Embargante que pretende a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 2727090, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SUBMETE SITUAÇÕES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA A LONGOS PRAZOS DE CARÊNCIA. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC NO CASO, PARA RECONHECER A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. SÚMULA 597 DO STJ. DISCUSSÃO INÓCUA ACERCA DO PRAZO DE CARÊNCIA DIFERENCIADO EM RELAÇÃO A ADMISSÃO DE NOVOS EMPREGADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Em que pese o contrato celebrado entre as partes não estar regido pela Lei nº 9.656/98, já que foi firmado em data anterior a sua vigência (contratos antigos), o mesmo se submete à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, à possibilidade de se revisar cláusulas abusivas à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2 De outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça tem entendimento sumulado, segundo o qual a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

3 Hipótese dos autos, em que a cláusula 5.1.2 ao prever que “os prazos de carência previstos neste contrato serão observados inclusive nos casos de urgência e emergência” se mostra evidentemente abusiva, uma vez que submete o consumidor a observância de longo período de carência mesmo nos casos de urgência e emergência, em total afronta ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4 Reconhecida a abusividade da referida cláusula merece provimento o recurso de apelação interposto pela autora, para que seja julgada procedente a Ação de Consignação em Pagamento e declarados inexigíveis os valores cobrados além do depositado, nos termos da fundamentação.

5 Por consequência, não merecem prosperar os argumentos da parte ré em apelação, no sentido de que se aplicaria à hipótese, o prazo de carência de 180 (cento e oitenta), tornando-se inócua a discussão a respeito de que prazo teria sido previsto no contrato em relação à admissão de novos empregados.

6 Recurso da autora CONHECIDO e PROVIDO e Recurso da ré CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

A embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão, na medida em que haveria decisão expressa sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, sem que haja a fundamentação ou justificação de tal entendimento, principalmente considerando que se trata de contrato firmado entre pessoas jurídicas. Aduz que a Lei 9.656/98 seria preponderante na análise da presente lide dado seu caráter especial, o qual afastaria a norma geral. Requer o provimento dos embargos de declaração para o suprimento da omissão apontada, bem como, para fins de prequestionamento acerca da aplicabilidade do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor e da teoria finalista mitigada.

Contrarrazões apresentadas (ID 3237191).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, no que tange a fundamentação acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o pacto em análise revela nitidamente um contrato de adesão no qual a operadora do plano de saúde impõe todas as condições ao consumidor. No julgado, ressaltou-se, ainda, que o contrato de adesão coloca o consumidor em posição de extrema vulnerabilidade sendo possível a anulação de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

De fato, não há que se falar em omissão quando constatada a vulnerabilidade da empresa autora apta a atrair a incidência das normas consumeristas ao caso em tela, ainda que se trate de contrato firmado entre pessoas jurídicas.

Ademais, verifico que a tese defendida nos Embargos de Declaração, no sentido de que deveria ser aplicada a Lei 9.656/98 ao caso em concreto, se encontra em total contradição com os argumentos expedidos pela própria embargante em sede de contrarrazões à apelação, nas quais, defende exatamente a inaplicabilidade do citado diploma legal, na medida em que o contrato em discussão foi firmado antes de sua entrada em vigor.

Na realidade, o que pretende a embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Outrossim, ressalto que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o artigo 1.025 do NCPC, abaixo transcrito:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,15/09/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2020